Tribunal: STF
Processo: ARE 733018
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência Súmula 282/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Inativos. Período anterior a EC nº 20/98. Possibilidade da cobrança. Precedentes.



    1. Ausente o prequestionamento da matéria contida nos incisos II e IV do art. 150 da Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 282/STF. A jurisprudência da Corte não admite a tese do denominado prequestionamento implícito.



    2. A jurisprudência pacífica da Corte é no sentido de ser legítima a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas antes da Emenda Constitucional nº 20/98. Precedentes.



    3. Não provimento do agravo regimental. Condenada a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.